Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de aLIENAÇÃO PARENTAL C/C REVISÃO DE CONVIVÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INVIABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL. FIXADA. convivência PATERNA. resguardO. ALIENAÇÃO PARENTAL. CARACTERIZADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. DA PRELIMINAR
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria acerca da impugnação do apelante ao estudo psicossocial elaborado por expert do Juízo está preclusa.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alienação parental c/c revisão de convivência, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a ocorrência de alienação parental praticada pelo réu/genitor; manter a guarda unilateral materna do filho comum das partes; e, alterar o regime de convivência paterna.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da presente controvérsia reside em verificar o modelo de guarda e convívio a ser adotado, bem como a existência (ou não) de alienação parental por parte do apelante.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a impossibilidade de diálogo e a cooperação entre os genitores, característica primordial da guarda compartilhada, impõe-se a fixação da guarda unilateral e a convivência paterna nos moldes estabelecidos na sentença, no escopo de evitar desentendimentos entre o par parental, mas preservar a manutenção dos laços afetivos com o núcleo familiar paterno.
5. Verificada a prática de alienação parental por parte do apelante, por rotineiramente desqualificar a genitora do menor (Lei 12.318/10), conforme se nota da análise do estudo psicossocial.
6. Não há falar em sentença extra petita, pois o pedido de alteração da forma de prestação dos alimentos in natura pelo réu não foi acolhido pelo decisum.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590, 1.634.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940664, 0736708-22.2022.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024; Acórdão 1887597, 07553980220228070016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.